Tribunal: CARF
Processo: 10880.923748/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923748/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.676 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO.
A comprovação deficiente do indébito ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo a compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior, no valor de R$ 22.169,30.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que o crédito
pleiteado, que se refere a parte do pagamento relativo a Contribuição Social sobre o Lucro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923748/2009-14
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923748/2009-14

Líquido – Retenção (CSRF), código 5987, efetuado em 26.11.2004, no valor de R$ 65.562,80,
restava integralmente alocado em débito declarado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), conforme Despacho Decisório (fls. 09).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/17), o sujeito passivo alegou ter
incorrido em erro de apuração do tributo devido e que esqueceu de retificar a DCTF
correspondente; que por essa razão a análise automática da Declaração de Compensação
(DCOMP) não validou o crédito pleiteado; que informou na DCOMP o valor total do
pagamento, apenas parte do valor se referia a indébito.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 37/42) por
entender que o sujeito passivo não apresentou quaisquer esclarecimentos ou justificativas que
demonstrem de forma cabal a inexistência do débito por ela declarado. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 15/11/2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 15/11/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE CSRF. CÓDIGO 5987.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
À falta da apresentação de documentação hábil e idônea em demonstração do indébito
tributário, inexiste a certeza e liquidez requerida para o procedimento de compensação.
Restando não comprovada a existência do crédito utilizado na DCOMP, insta não
homologar a compensação declarada dos débitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2004 a 15/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 48/95), a Recorrente aduz que efetuou o pagamento
da CSLL - Retenção, código 5987, no montante de R$ 65.562,80, em 26.11.2004, mas que parte
desse valor, R$ 22.169,30 foi recolhido a maior que o devido; que o crédito utilizado na DCOMP
efetivamente existe e que a Administração Tributária não demonstrou sobejamente o contrário;
que é necessária a devida diligência/esforço das autoridades fiscais, visando à consecução da
verdade real do fatos e, consequentemente, o reconhecimento do referido crédito, inclusive com
a realização de perícia na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ). Requer a realização de perícia sob as declarações e documentos contábeis apresentados
pela Recorrente na comprovação do competente direito creditório, protesta pela posterior
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923748/2009-14

juntada de documentos a fim de comprovar a existência do seu crédito e conversão do presente
em diligência para produção de provas.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 22.12.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 46), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 21.01.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 96), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O objeto do litígio é o não reconhecimento do indébito tributário em razão de, no
momento da lavratura do Despacho Decisório, o pagamento indicado na DCOMP estava
integralmente alocado em débito confessado em DCTF.
9.

Por sua vez, ao julgar a manifestação de inconformidade, r. decisão entendeu por
julgá-la improcedente em razão da não demonstração dos requisitos para caracterização do
indébito, em especial o da certeza e da liquidez, tal qual previsto no art. 170 do Código
Tributário Nacional.
10.

Por ausência na demonstração sobre a existência, certeza e liquidez do alegado
indébito tributário, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, adoto as razões de decidir
da decisão de primeira instância, que passam a ser parte integrante deste ato:
Em sua defesa, afirma a contribuinte ter se equivocado quando da transmissão da DCTF
do período, declarando incorretamente o débito de contribuições sociais retidas na
fontes sob o código 5987, cujo vencimento ocorrera em 22/10/2004, razão pela qual o
Darf recolhido a maior encontra-se integralmente alocado.
Todavia, não traz a contribuinte quaisquer esclarecimentos ou justificativas que
demonstrem de forma cabal a inexistência do débito por ela declarado. Restringe-se a
manifestante a alegar suposto equívoco, afirmando que posteriormente juntaria ao
processo documentos que comprovariam suas afirmações, documentos esses que jamais
foram trazidos aos autos, mesmo passados quase cinco anos da apresentação de sua
manifestação.
Deveria a contribuinte minimamente fazer prova do valor efetivamente devido, para
suportar a argüição de erro veiculada em sua defesa. A simples alegação da ocorrência
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923748/2009-14

de duplicidade não elucida o ocorrido. Até porque, como se verifica da DCTF
retificadora apresentadas pela contribuinte em 15/10/2009, ou seja, posteriormente à
ciência do despacho decisório ora combatido, o débito de CSFR, código 5987, relativo à
primeira quinzena de novembro de 2004, seria R$ 65.562,89, e não R$ 43.393,59 (R$
65.592,89 – R$ 22.169,30), como alega a contribuinte.
(...)
Esclareça-se à contribuinte que vinculando-se a Declaração de Compensação a um
direito alegado pelo sujeito passivo, este deveria estar fundamentado e acompanhado de
documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para
aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso pagamento indevido de IRPJ,
que seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua
quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição
da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou, no caso presente, à confirmação da inexistência do débito apontado,
compete ao sujeito passivo que teria, supostamente, efetuado pagamentos indevidos.
Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente instruído com as provas nas quais
se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.
Tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e restringindo-se a
contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento a maior, sem trazer quaisquer
documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem sua ocorrência, inviável se faz
homologar a declaração de compensação nos termos em que apresentada.
11.

Verifica-se, pois, que não obstante a decisão recorrida ter sido didática no sentido
de informar sobre a necessidade de o contribuinte demonstrar o fato alegado, isto é, a certeza e a
liquidez do alegado crédito, a Recorrente solenemente ignorou essa orientação ao passo que não
juntou ao processo prova alguma do direito alegado.
12.

Reitera-se, não se trata de insuficiência de provas, mas de inexistência de
apresentação destas no momento processual próprio, isto é, na apresentação da manifestação de
inconformidade (art. 16, § 4o, do Decreto no 70. 235, de 1972).
13.

Por sua vez, em grau recursal, a Recorrente aduz que Administração Tributária
deveria ter demonstrado sobejamente a inexistência do alegado crédito, mais ainda, que seria
necessária a devida diligência/esforço das autoridades fiscais, visando à consecução da verdade
real do fatos e, consequentemente, o reconhecimento do referido crédito.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923748/2009-14

14.

Verifica-se, de forma insólita, uma clara subversão sobre as regras processuais
que tratam sobre o ônus da prova, cuja responsabilidade é de quem alega fato constitutivo do
direito, no caso, o indébito tributário, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105, 2015).
15.

Em que pese, a extensa argumentação desenvolvida pelo sujeito passivo, seja na
manifestação de inconformidade e no recurso voluntario, a Recorrente, como dito, não trouxe
prova alguma sobre a existência do alegado crédito ao processo.
16.

A comprovação deficiente sobre a existência do crédito ou, como no presente
caso, a não comprovação não tem o condão de fundamentar direito de repetição tributária. Nessa
linha, cita-se como exemplo, o Acórdão no 1402-002.652, sessão de julgamento 22.06.2017, de
relatoria do i. Conselheiro Leonardo de Andrade Couto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO
CERTA E LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo a compensação e/ou restituição do indébito fiscal.

Conclusão
17.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital